Tribunal: TCU
Processo: 047.821/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4664/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, considerando que, apesar de não terem sido apresentadas justificativas para o descumprimento da regra em exame, entende-se que a questão não se reveste de reprovabilidade suficiente para macular as contas do responsável, dado o pleno atingimento dos objetivos pactuados e a plausibilidade dos argumentos apresentados para a ausência de documentos na prestação de contas final. ACORDAM em: a) Acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Cassio Nunes Soares (CPF: XXX.683.980-XX); b) Julgar regulares com ressalva as contas de Cassio Nunes Soares (CPF: 491.683.980- 34), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 18 da mesma Lei, dando-lhe quitação; conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) Encaminhar cópia deste Acórdão prolatado ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 047.821/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cassio Nunes Soares (XXX.683.980-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.